Tribunal: STF
Processo: ARE 964742
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA O PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, os embargos declaratórios, quando manifestamente incabíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.